Tribunal: TCU
Processo: 006.196/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento do Programa Calha Norte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00522/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA DEFESA, Siafi/Siconv 815445, função DEFESA NACIONAL, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. (no da TCE no sistema: 161/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de José Divino Pereira Lima e de Marcelo Jorge Dias Fernandes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 522/PCN2014, celebrado entre o Município de São João da Baliza-RR e o Ministério da Defesa, em 30/12/2014, cujo objeto era a execução de pavimentação com drenagem, calçadas, meio fio e sarjetas em vias urbanas do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; art. 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; da Lei 8.443/199216; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Divino Pereira Lima e JB Serviços Eireli (antiga R.S. do Nascimento Eireli), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcelo Jorge Dias Fernandes e pelo Município de São João da Baliza-RR; 9.3. julgar irregulares as contas especiais do Sr. José Divino Pereira Lima e da empresa JB Serviços Eireli (antiga R.S. do Nascimento Eireli), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL R$ D/C 9/3/2016 83.036,20 D 29/3/2016 146.866,90 D 7/4/2016 86.880,18 D 12/5/2016 128.931,52 D 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. José Divino Pereira Lima e à empresa JB Serviços Eireli (antiga R.S. do Nascimento Eireli) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. conceder ao Município de São João da Baliza-RR, na forma do art. 12, § 1o, da Lei 8443/1992, e na pessoa de seu representante legal, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL R$ D/C 2/3/2018 21.456,89 D 9.6. cientificar o Município de São João da Baliza-RR de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado de Roraima para as providências que entender cabíveis.